Tribunal: CARF
Processo: 10540.721628/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO MESMO NÃO CONSTANDO NA IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO ATÉ MESMO DE OFÍCIO SE NECESSÁRIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível até mesmo de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, não se sujeitando a preclusão caso não deduzida na impugnação, mas estando instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO E DECLARAÇÃO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR, imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de pagamento antecipado, e não havendo sido previamente declarado o débito objeto de questionamento.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DITR. LANÇAMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRANSMITENTE DA DECLARAÇÃO QUE SEJA POSSUIDOR DO IMÓVEL A QUALQUER TÍTULO.
A alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente somente pode ser aceita se acompanhada de provas dessa condição e que a comprovação seja contemporânea ao fato gerador, a fim de poder afastá-lo. O promissário comprador de imóvel rural, que transmite voluntariamente DITR, inclusive declarando utilização e aproveitamento de áreas, que somente o possuidor poderia conhecer, é parte legitimada para a sujeição passiva do ITR.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721628/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.967 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
BRAZ GONÇALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a questão de
ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto
70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não
conhecimento do recurso voluntário neste particular.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria
controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721628/2011-50
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se
invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235,
não se cogitando de preclusão.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA
DE
PRECLUSÃO
MESMO
NÃO
CONSTANDO NA IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO ATÉ MESMO DE
OFÍCIO SE NECESSÁRIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível até mesmo
de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, não se
sujeitando a preclusão caso não deduzida na impugnação, mas estando
instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO E
DECLARAÇÃO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR,
imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no
art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de
pagamento antecipado, e não havendo sido previamente declarado o débito
objeto de questionamento.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DITR.
LANÇAMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRANSMITENTE DA
DECLARAÇÃO QUE SEJA POSSUIDOR DO IMÓVEL A QUALQUER
TÍTULO.
A alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente somente pode ser
aceita se acompanhada de provas dessa condição e que a comprovação seja
contemporânea ao fato gerador, a fim de poder afastá-lo. O promissário
comprador de imóvel rural, que transmite voluntariamente DITR, inclusive
declarando utilização e aproveitamento de áreas, que somente o possuidor
poderia conhecer, é parte legitimada para a sujeição passiva do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a alegação
de decadência, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Leonam Rocha de Medeiros
(relator) e Juliano Fernandes Ayres, que a acataram; e, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso quanto às demais questões de mérito. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente e Redator designado
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 62/78), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 53/56), proferida em sessão de 10/02/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-34.773, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 32/37), mantendo-se o crédito tributário lançado, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo impugnante somente pode ser aceita se
acompanhada de provas dessa condição, principalmente com a apresentação da cópia da
matrícula em que conste o efetivo ou efetivos proprietários da área, além de outras.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no Procedimento Fiscal n.o
05103/00031/2011, para fatos geradores ocorridos no exercício de 2006, referente ao ITR,
Declaração n.o 05.73890.78, NIRF 6.029.092-7, Código do Imóvel no INCRA 00002729907-35,
com o procedimento iniciado conforme cientificação em 25/03/2011 (e-fl. 28), com lançamento
lavrado juntamente com suas peças integrativas (e-fls. 3/9), com Relatório Fiscal juntado aos
autos (e-fls. 4/6), tendo o contribuinte sido notificado em 12/12/2011 (e-fl. 46), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 53/56), pelo que
passo a adotá-lo:

Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra o contribuinte acima
identificado, do exercício de 2006, no valor total de R$ 45.299,11, relativa ao imóvel
denominado Fazenda Sentinela I, no município de Jaborandi/BA, NIRF 6.029.092-7,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 03 a 08.

O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar laudo técnico de avaliação
para comprovação do valor da terra nua declarado e da área de benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural, não compareceu para atendimento nem
apresentou a documentação solicitada, motivo pelo qual não foram aceitas as
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

informações contidas na DITR, sendo o VTN arbitrado de conformidade com o artigo
14 da Lei 9.393/96.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em 06/01/2012 (e-fls. 32/37).
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem
relatado na decisão vergastada (e-fls. 53/56), pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:

a) No ano de 2005, adquiriu o imóvel, por meio de um contrato de compra e
venda particular que não foi alvo de registro público imobiliário, da Empresa Sentinela
Vigilância S/C, porém, jamais conseguiu exercer quaisquer dos direitos inerentes à
propriedade sobre a área adquirida, uma vez que ao tentar tomar posse, observou que
outras pessoas já residiam no local e que estas, também tinham nas suas matrículas
imobiliárias direitos sobre a área descrita. Mesmo assim declarou o ITR na tentativa de
regularizar a situação do imóvel, regularização que não ocorreu, restando ao
contribuinte requerer o cancelamento da matrícula imobiliária. Sendo assim, por não ser
o proprietário, não ter o domínio útil, tão pouco a posse sobre a propriedade, não pode
ser considerado o sujeito passivo do ITR no presente caso;

b) Houve a efetiva violação do dever constitucional do Estado em garantir o
direito de propriedade ao contribuinte da obrigação tributária, visto que, jamais teve a
possibilidade de exercê-lo devido à existência de múltiplas matrículas sobre a mesma
área, não havendo qualquer tipo de geração de renda ou de benefícios para o
proprietário;

c) Como o Estado violou o direito à garantia de propriedade e,
concomitantemente, exerceu a sua prerrogativa de constituir ônus tributário sobre o
imóvel rural, acabou por ofender os princípios básicos da razoabilidade, causando uma
iniquidade;

d) Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela inexigibilidade
do ITR;

e) Considerando a privação e o esvaziamento dos elementos inerentes ao direito
de propriedade, o ITR não pode ser exigido, tendo em vista o desaparecimento da base
material do fato gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade, da
função social e da proporcionalidade. Dessa forma, requer o cancelamento do
lançamento de ofício.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 53/56), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte. Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 16/04/2014 (e-fls. 62/78), o sujeito passivo,
reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de
reconhecer a improcedência do lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da decadência; b) Da ilegitimidade passiva; c) Da invalidade do arbitramento do VTN
com base no SIPT.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

Com o recurso voluntário juntou documentos novos relativos a mesma
controvérsia (e-fls. 82/94).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há
regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte, e apresenta-se tempestivo
(notificação em 20/03/2014, e-fl. 60, protocolo recursal em 16/04/2014, e-fl. 61), tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
No entanto, o recurso não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos. O recurso é cabível (previsto no Decreto 70.235), há interesse recursal (existe
sucumbência após decisão da DRJ, o recorrente foi vencido em sua tese de defesa), o recorrente
detém legitimidade para recorrer (considerando que está indicado como sujeito passivo do
crédito tributário), mas, em contra fluxo, existe, ao menos parcialmente, fato impeditivo e/ou
mesmo extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão consumativa que se operou quanto à
matéria não apresentada na impugnação – excetuada a questão de ordem pública pertinente a
decadência –, não controvertida tempestivamente nos autos e constantes como inovação no
recurso voluntário, qual seja, a alegação de invalidade do arbitramento do VTN com base no
SIPT.
É que na impugnação essa questão não foi apresentada. Não há uma só linha
tratando dela.
Ora, os arts. 14, 16 e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se admitindo
conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada para enfrentamento em sede de revisão.
Se determinada matéria não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa,
tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação. Apenas matérias
de ordem pública poderiam ser conhecidas.
Nesse sentido, o Egrégio CARF tem decidido por não conhecer de matéria que
não tenha sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, a teor dos Acórdãos ns.o
9303-004.566 (3.a Turma/CSRF), 2201-005.340 e 2202-005.612 (2.a Seção/2.a Câmara/2.a Turma
Ordinária, de minha relatoria), bem como em precedentes de minha relatoria quando integrando
Turma Extraordinária da 1.a Seção, Acórdão n.o 1002-000.102.
Deste modo, não conheço da inovação recursal trazida no recurso voluntário, que
não se caracteriza como questão de ordem pública, deixando de apreciar matéria nova, inclusive,
para evitar supressão de instância. Esta afirmativa não se propaga para questão de ordem pública.
Sendo assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário (e-fls. 62/78),
deixando de conhecer a temática da invalidade do arbitramento do VTN com base no SIPT.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos relativos a
mesma controvérsia (e-fls. 82/94).
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei dos documentos novos (e-fls. 82/94) ao analisar o
mérito posto para deliberação.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Da Legitimidade Passiva
O recorrente alega ilegitimidade passiva, invocando não ser o responsável pelo
ITR suplementar lançado, após a transmissão da DITR. Sustenta uma impertinência subjetiva na
indicação do sujeito passivo, considerando que não seria o proprietário, nem o possuir do imóvel.
Em ótica processual a disciplina é frequentemente abordada como preliminar
antecedente à análise do mérito, no entanto, excetuada as questões de ordem pública, a única
matéria posta no recurso a ser conhecida é a legitimidade, ademais, pela ótica do recorrente, se a
sua tese prevalecer, se em cognição exauriente ele for declarado não responsável pelo tributo, o
processo se resolve em definitivo para a sua pessoa, por tais razões, passo a analisar a quaestio
como meritum causae.
Mérito
Inicialmente, conheço da temática envolvendo a decadência, por ser uma
prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência. A matéria não constou da
impugnação, vez que foi anatematizada apenas no remédio recursivo em escrutínio, mas,
cuidando-se de questão de ordem pública, aprecio-a.
O conhecimento de questões de ordem pública no CARF, como, por exemplo, a
decadência, é assente na jurisprudência do Egrégio Conselho, uma vez já estando instaurada a
lide, a teor dos precedentes que ora cito: Acórdãos ns.o 2401-007.049, 2402-007.631,
3302-007.425, 1402-004.033, 2201-005.183, 2301-005.942 e 2202-003.203.
Aliás, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através de sua 1.a Turma, em
decisão de 09/07/2019, Acórdão n.o 9101-004.256, chegou, inclusive, a consignar em ementa que
se a decadência não é apreciada, até mesmo quando desafiada pelo contribuinte apenas nos
embargos de declaração do recurso voluntário, a decisão da Turma Ordinária passa a se sujeitar a
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

nulidade por omissão, o pressuposto lógico, em minha ótica, é que deveria ter sido apreciada de
ofício na decisão de recurso voluntário pelo Colegiado, prescindiria de postulação, veja-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/1999
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL
Havendo similitude fática e divergência na interpretação da lei tributária, é conhecido o
recurso especial.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Deveras, o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de
ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível até mesmo de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, não se sujeitando a preclusão caso
não deduzida na impugnação, mas estando instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Do ponto de vista dos fatos, o ITR suplementar lançado de ofício, após a DITR
cair em malha fiscal, a qual estava sujeita ao procedimento de homologação pela Administração
Tributária, é do exercício (período-base) 2006 e tem como fato gerador 1.o de janeiro de 2006, a
teor do art. 1.o da Lei n.o 9.393, ademais a notificação cientificando o contribuinte do lançamento
ocorreu em 12/12/2011 (e-fl. 46).
Outrossim, consta dos autos que o lançamento suplementar arbitrou o Valor da
Terra Nua (VTN), glosando o VTN declarado pelo contribuinte, uma vez que, após intimado a
comprovar o VTN declarado na data de 1.o de janeiro de 2006, a preço de mercado (e-fl. 20), o
contribuinte se manteve inerte. Com isso, a fiscalização agiu e efetivou o lançamento
suplementar.
Veja-se que o art. 1.o da Lei n.o 9.393, de 19964, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, estabelece que o aspecto temporal da regra matriz de incidência
tributária do ITR é 1.o de janeiro de cada ano, daí a intimação da fiscalização para que o contribuinte
comprovasse o VTN declarado na referida data.
Ora, o ITR possui fato gerador instantâneo/simples, único ou imediato, podendo
também dizer-se que o fato gerador é temporal, estando plenamente aperfeiçoado no momento
do seu aspecto temporal (isto é, em 1.o de janeiro de cada ano) diversamente, por exemplo, do
IRPF5 que é do tipo complexivo/complexo ou periódico (de formação sucessiva) só se
aperfeiçoando no último momento do exercício de apuração por abranger a disponibilidade
econômica ou jurídica adquirida em um determinado período de tempo que é durante todo o
calendário.

4 Art. 1.o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1.o
de janeiro de cada ano.
5 O raciocínio para o IRPF é diverso por ter o fato gerador deste natureza diferente do ITR. Conferir Acórdão n.o
2202-005.705, de minha relatoria.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

Observando o caderno processual constato que não consta comprovação da
antecipação do pagamento do ITR declarado. De toda forma, o contribuinte alega que efetuou o
pagamento em quatro parcelas, inclusive diz que é essa a razão para o valor pago (imposto
declarado) ter sido deduzido no lançamento de ofício suplementar.
Doutro lado, consta, como já consignei, que a DITR foi transmitida pelo
contribuinte, tanto que o lançamento de ofício suplementar foi realizado a partir de trabalho de
malha fiscal que revisou a DITR transmitida.
Neste sentido, importante afirmar que, no meu entendimento, a declaração prévia
do tributo (DITR confessando débito), equivale a pagamento antecipado para fins da contagem
do prazo decadencial.
Nesta DITR transmitida há a declaração de débito de ITR (“Imposto Devido”),
que é considerado um débito confessado. Nos autos não consta informação acerca do pagamento,
ou não, do ITR confessado; não se informa se o valor do imposto devido foi, ou não, pago,
apesar do contribuinte dizer que foi pago. Nos autos observo, igualmente, que o lançamento de
ofício foi efetivado apenas no que se relaciona a diferença entre o já declarado (“imposto
devido” confessado na DITR) e o apurado no lançamento de ofício que revisou a DITR.
O ITR declarado, que apurou imposto devido na declaração transmitida, é
considerado um tributo confessado posto que o § 1.o do art. 5.o do Decreto-Lei n.o 2.124, de
1984, prescreve que “[o] documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito”.
De igual modo, o art. 16 da Lei n.o 9.779, de 1999, reza que: “Compete à
Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável.” E, neste caso, a DITR é uma obrigação acessória,
com força de confissão de dívida, exigida pela Administração Tributária, sob pena de multa,
impondo-se que o contribuinte possa constituir o próprio crédito tributário caso indique na
declaração ter “Imposto Devido”, confessando-o.
Somado a isto, a Súmula 436 do STJ enuncia que “[a] entrega de declaração
pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer
outra providência por parte do fisco.”
Pois bem. Após tal digressão, cabe ponderar que o ITR é tributo com fato gerador
tido por instantâneo ou temporal, ocorrendo o fato imponível da exigência fiscal em 1.o de
janeiro de cada ano, logo o fato imponível do ITR do ano de 2006 é 1.o de janeiro de 2006, de
modo que o lançamento decai em 31 de dezembro de 20106, por ser tributo sujeito a
homologação e haver confissão de débito via DITR, sendo este o termo ad quem do lustro
decadencial para o imposto suplementar.

6 Importante anotar que o exercício fiscal, pela legislação, coincide com o ano-base, que começa no dia 1.o de
janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano. Por isso, o prazo fatal do lustro decadencial não é 1.o de
janeiro de 2009, mas sim 31/12/2008. A contagem é por ano-fiscal e não por ano-civil.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

Por conseguinte, se a notificação de ciência do lançamento suplementar é de
12/12/2011 (e-fl. 46) tem razão o recorrente.
Importante notar o disposto na parte final da Tese Jurídica do Tema Repetitivo
163 do STJ, do recurso representativo de controvérsia RESP 973.733, nestes termos (destaco o
final): “O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado
da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”.
Acrescente-se, igualmente, a Súmula 555 do mesmo STJ, que indica como
precedente o Tema Repetitivo 163 do STJ, do recurso representativo de controvérsia RESP
973.733, enunciando: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.” (grifei)
Corolário lógico da enunciação da parte final da Tese Jurídica do Tema Repetitivo
163, do recurso representativo de controvérsia RESP 973.733, ou da primeira parte da Súmula
n.o 555 do STJ, é que, uma vez transmitida declaração com apuração de “imposto devido”,
passando a declaração a ter natureza de confissão de dívida, sendo o débito considerado
confessado, exsurge para a Administração Tributária o dever de homologar o procedimento.
Veja-se, aliás, a seguinte ementa do STJ com destaques necessários acrescidos
para clareza da exposição:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
NÃO
REGULARIDADE DA CDA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
QUESTÕES ATRELADAS AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DÉBITO DECLARADO
PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO VENCIMENTO. CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISPENSA DE HOMOLOGAÇÃO FORMAL
PARA SER EXIGIDO.
1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula
7/STJ).
2. Cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação em que que houve a
declaração do débito tributário pelo contribuinte. Assim, “no ponto, a orientação
do acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ expresso na
Súmula n.o 436 desta Corte, in verbis: 'A entrega de declaração pelo contribuinte
reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra
providência por parte do fisco' ” (AgInt no AREsp 896.342/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe
14/09/2016)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.039.867/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

Referido julgado, acima colacionado, de Março/2018, sintetiza e sistematiza a
aplicação conjunta da Súmula n.o 436 do STJ, da Súmula n.o 555 do STJ e da Tese Jurídica do
Tema Repetitivo 163, do recurso representativo de controvérsia RESP n.o 973.733.
Vale dizer, há o que se homologar e deve-se efetivar essa homologação no prazo e
forma disciplinada no § 4.o do art. 150 do CTN. Inclusive, caso hipoteticamente a Administração
Tributária concordasse com o valor declarado/confessado, e não tendo sido pago, deveria
enviá-lo diretamente para cobrança, sob pena de prescrição7 (e na confissão nem se fala em
decadência), não existiria necessidade de qualquer ato de lançamento pela Administração
Tributária nesta eventualidade (concordância com o valor declarado), pois, como dito, o débito
declarado constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário.
Vale dizer, a DITR, com o débito declarado e confessado, constitui instrumento
hábil à execução fiscal.
Nesta toada, importante destacar, ad argumentandum tantum, a título meramente
exemplificativo, que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil já reconheceu a DITR
como um instrumento constitutivo de crédito, tendo natureza de confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário. Isto porque, a listou junto da
DCTF, da GFIP e da DIRPF8 como hipótese constitutiva do crédito tributário, na forma do art.
1.o da Instrução Normativa RFB n.o 1.491, de 2014, que dispunha sobre débitos a serem
incluídos nos parcelamentos especiais, a qual para parcelar exigia que o crédito estivesse

7 TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. (...) TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, GIA OU SIMILAR PREVISTA EM LEI.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. (...) INÉRCIA IMPUTADA À
EXEQUENTE.
(...)
2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que o pagamento do tributo é antecipado pelo
contribuinte, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4.o, do CTN, tendo a Fazenda Pública, em regra,
cinco anos para homologar o pagamento antecipado, a contar da ocorrência do fato gerador.
(...)
4. Nesses casos de ausência de antecipação do pagamento pelo contribuinte, a mera apresentação de Guia de
Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração semelhante prevista em lei, tal qual a Declaração de
Importação apresentada na espécie, perfaz modalidade de constituição do crédito tributário, e o valor declarado pode
ser imediatamente inscrito em dívida ativa, independentemente de qualquer procedimento administrativo de
lançamento, ou notificação do contribuinte.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que o crédito foi constituído no momento em que o contribuinte
entregou as declarações de importação e não efetuou o recolhimento do ICMS.
6. Assim, não há se falar em decadência em relação aos valores declarados, mas apenas em prescrição do direito à
cobrança, cujo termo inicial do prazo quinquenal é o dia útil seguinte ao do vencimento, quando tornam-se
exigíveis, seguindo a inteligência do art. 174 do Código Tributário Nacional.
7. Restando incontroverso nos autos que o contribuinte declarou e não recolheu valores relativos ao ICMS, em
12/11/1993 e 2/12/1993, e ocorrida a citação por edital em 23/8/1999, deve a execução fiscal ser extinta por força da
prescrição, mormente quando afastada na origem a aplicação da Súmula 106/STJ.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1145116/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe
07/05/2014)
8 Não listou a antiga DIPJ por ter ela perdido, a partir da Instrução Normativa SRF 16, de 2000, a condição
declaratória-confessória em face da DCTF ter assumido este efeito declaratório-confessório, tendo a DIPJ mantido
um caráter meramente informativo, enquando vigente. Ao contrário disto, a co-irmã DIRPF mantém o seu caráter
declaratório, sendo instrumento de confissão de dívida e, ainda, estando em vigor.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

plenamente constituído, impondo ao contribuinte fazer a própria constituição, declarando-o e,
assim, confessando-o e constituindo-o, caso ainda não tivesse constituído, neste termos:
Art. 1.o Poderão ser incluídos nas modalidades de que trata o § 1.o do art. 1.o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n.o 13, de 30 de julho de 2014, os débitos vencidos até 31 de
dezembro de 2013, desde que sejam declarados à Secretaria da Receita Federal (RFB)
até 14 de agosto de 2015. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB n.o 1.576, de 30
de julho de 2015)
§ 1.o O disposto no caput aplica-se às seguintes declarações:
I – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
II – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP);
III – Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF); e
IV – Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR).
§ 2.o Na hipótese de débito declarado a menor do que o devido, a inclusão do valor
complementar será feita mediante entrega de declaração retificadora, no prazo fixado no
caput.
§ 3.o O disposto neste artigo não implica prorrogação do prazo para apresentação de
declaração fixado em legislação específica, nem exonera o sujeito passivo da exigência
de multa de ofício isolada decorrente de falta ou atraso na entrega de declaração.
Ainda, tem-se que destacar que a atual Portaria PGFN n.o 33, de 20189, com
redação da Portaria PGFN n.o 660, de 2018, enuncia prescritivamente que a inscrição em dívida
ativa será efetivada para três hipóteses (art. 3.o, § 1.o, I, II e III): (i) débitos exigíveis de natureza
tributária, constituídos por lançamento de ofício, (ii) débitos exigíveis de natureza tributária,
confessados por declaração, e (iii) débitos de natureza não tributária.
Aliás, recente voto vencedor da 1.a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), no Acórdão n.o 9101-004.409, datado de 12/09/2019, a despeito de tratar de
outro tributo, segue o mesmo processo hermenêutico que desenvolvo neste voto. A ementa do
julgado segue transcrita com o destaque que importa enaltecer:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO COM
EFEITO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Nos tributos sujeitos ao chamado “lançamento por homologação” a contagem do prazo
decadencial é regida pelo artigo 150, § 4.o, do CTN na ausência de dolo, fraude e
simulação, e contanto que o contribuinte tenha realizado o pagamento antecipado ou
apresentado declaração com efeito de confissão de dívida.
No caso concreto, penso que o procedimento de homologação (revisão da DITR
em malha fiscal) ocorreu quando já decaído o direito de lançar.
Veja-se que com a entrega da declaração, com força de confissão de dívida – que
pode ser instrumento hábil para a execução fiscal, após inscrição em dívida ativa –, teria o fisco
obrigação de homologar, há o que homologar, ademais, constatando inexatidões ou omissões na
DITR quando do exercício da atividade enunciativa de autolançamento efetivada pelo
contribuinte, aplicar-se-ia o art. 149, V, do CTN, de modo que a administração tributária deveria
agir e efetuar o lançamento de ofício, por lhe ser privativo e obrigatório o lançamento (CTN, art.

9 A norma disciplina os procedimentos para o encaminhamento de débitos para fins de inscrição em dívida ativa da
União, bem como estabelece os critérios para apresentação de pedidos de revisão de dívida inscrita.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

142). Ora, comprovada a omissão ou a inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada ao
autolançamento, deve a autoridade administrativa, no exercício da atividade revisora, não
homologar o procedimento e efetuar o lançamento de ofício (CTN, art. 150).
Então, para o ITR, tributo sujeito ao lançamento por homologação, a contagem do
prazo decadencial quinquenal para o lançamento de ofício do imposto suplementar se rege pelo
disposto no art. 150, § 4.o, do CTN, quando ausente imputação de dolo, fraude ou simulação,
e presente ou o pagamento antecipado ou a confissão de débitos via DITR, que apura
“Imposto Devido” no “Cálculo do Imposto”, o qual já pode ser exigido em execução fiscal
após a inscrição do débito declarado constante na DITR em dívida ativa. Expirado o prazo
sem que a Administração Tributária tenha se pronunciado, considera-se homologado o
autolançamento.
Neste sentido, com razão o recorrente na sua insurgência, no capítulo
“decadência”, em relação ao ITR suplementar lançado de ofício.
Observe-se, com bastante cuidado e atenção, que decaindo o lançamento de ofício
suplementar, tem-se que ponderar que o débito confessado na DITR não está decaído, pois foi
confessado tempestivamente pelo contribuinte (DITR transmitida dentro do quinquênio legal,
considerando o ITR 2006, com fato gerador em 1o/1/2006) e, dali em diante, a partir da
transmissão da DITR, não é mais sujeito à decadência, passa a ser regido pela prescrição.
Dito isto, cabe pontuar que o contribuinte se insurge contra toda a exação fiscal,
até mesmo sobre o que declarou espontaneamente, pelo que a análise sobre legitimidade passiva
deve prosseguir. Quero dizer, apesar de confessado o valor declarado na DITR, essa declaração
também é objeto desta lide, pois o contribuinte se insurge alegando erro de fato nela e requer a
sua desconstituição integral (o que abarca o ITR lançado de ofício, ainda que decaído, e o ITR
declarado). Se a DITR está em análise, então todo o seu conteúdo pode ser revisto no processo
administrativo fiscal.
Neste diapasão, considerando o status quo ante (antes do lançamento de ofício
suplementar), em relação ao ITR confessado na DITR, apurado na linha “Imposto Devido”
no “Cálculo do Imposto”, o débito confessado pelo contribuinte se sujeita ao prazo
prescricional, porém, durante este litígio fiscal, o prazo de prescrição fica suspenso, na forma do
art. 151, inciso III, do CTN. Isto porque, discute-se, além do lançamento do imposto
suplementar, a insurgência do contribuinte contra o próprio débito confessado ao alegar erro de
fato na transmissão da DITR e invocar a sua não legitimidade para a exação, negando a
qualidade de proprietário de imóvel rural, titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
Neste prisma, a análise acerca da legitimidade deve prosseguir em relação ao ITR
confessado que não decaiu, tendo sido confessado no quinquênio legal, e, até mesmo, com
relação ao ITR suplementar lançado de ofício, caso este relator seja vencido no acolhimento da
prejudicial de decadência no que se refere ao imposto suplementar.
Sendo assim, acolho a prejudicial de decadência exclusivamente no que se refere
ao ITR suplementar lançado de ofício.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

- Da Legitimidade Passiva
Como afirmado, sustenta o recorrente uma impertinência subjetiva na sua
condição de sujeito passivo do ITR do ano base em referência. A análise deste capítulo é válida
tanto para o imposto declarado (confessado na DITR), como também para o lançamento de
ofício suplementar, caso vencido na prejudicial de decadência.
Pois bem. Não se pode deixar de registrar que a legitimidade foi dada pelo próprio
recorrente ao declarar os fatos na DITR transmitida. De qualquer sorte, o recorrente, em
impugnação, já alegava erro de fato no que se refere a sua legitimidade.
O recorrente, na impugnação e reiterando a defesa no recurso voluntário, informa
que o ITR decorre da aquisição – que, posteriormente, não se consumou –, de um imóvel rural,
por meio de contrato particular de compra e venda, no ano de 2005. Sustenta que o contrato não
foi levado ao registro público. Diz que o imóvel no fólio real pertence a empresa Sentinela
Vigilância S/C e que o nome da Fazenda é “Fazenda Sentinela I”.
Advoga que jamais conseguiu exercer quaisquer dos direitos inerentes a
propriedade sobre a área adquirida. Afirma que “ao tentar tomar posse observou que outras
pessoas já residiam no local, e que estas, também tinham nas suas matrículas imobiliárias
direitos sobre a área descrita. Tal caso evidencia um dos problemas existentes no sistema
registrai brasileiro, ou seja, a multiplicidade de matrículas imobiliárias sobre a mesma área
rural. Mesmo sendo impossibilitado de exercer os direitos sobre a área, o contribuinte declarou
o ITR para a Receita Federal, na tentativa de regularizar a situação do imóvel. Todavia, a
regularização não ocorreu, restando ao Sr. Braz requerer o cancelamento da matrícula
imobiliária.”
Após ter transmitido a DITR, não houve apresentação de declaração retificadora.
Não anexou prova da não legitimidade com a impugnação e a DRJ, por ausência de provas no
que se refere a não condição de proprietário ou de possuidor, rejeitou a tese de defesa.
No recurso voluntário reiterou as teses da impugnação e apresentou documentos.
Pois bem. Observo nos autos que, na fase de fiscalização, para homologação ou
não da DITR, após a declaração cair em malha fiscal, intimado para comprovar os fatos
declarados, especialmente a área de benfeitorias e o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, o
contribuinte se manteve inerte. Posteriormente, instaurando o contencioso, com a interposição de
impugnação, o contribuinte alega não ser o responsável, vez que a compra e venda do imóvel
rural não teria se consumado e, desta forma, a despeito da ausência de retificação da DITR – ou
do cancelamento dela pelo transmitente da declaração –, não pode responder pelo tributo
patrimonial rural que não lhe diria respeito.
Para comprovar seu arrazoado o recorrente anexou no recurso voluntário
documentos novos. Esclarece que “obteve em 27/03/2014 a Certidão de Filiação de Domínio da
Fazenda Sentinela I, relativamente aos últimos 20 anos, expedida pelo Cartório de Registro de
Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas dos Municípios de Coribe e de
Jaborandi, no Estado da Bahia, na qual está expresso que desde 1998 até hoje a propriedade do
imóvel pertence à empresa Sentinela Vigilância S/C Ltda., CNPJ n.o 77.457.653/0001-29.”
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

Informa que “tentou adquirir esta fazenda nos idos de 2005 [motivo pelo qual
apresentou DITR], mas jamais teve êxito, nunca conseguiu exercer quaisquer dos direitos
inerentes à propriedade. Em momento nenhum pôde usar, gozar ou dispor da Fazenda Sentinela
I. Inclusive a propriedade do imóvel pela empresa Sentinela Vigilância S/C Ltda., CNPJ n.o
77.457.653/0001-29, é questionada judicialmente, o que está expresso na referida Certidão de
Filiação de Domínio”.
Pois bem. Analisando a documentação trazida com o recurso voluntário verifico
que a “Certidão de Filiação de Domínio – Cadeia Sucessória – 20 Anos com Positiva de Ônus”,
datada de 27/03/2014, do “Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas Município de Coribe e Jaborandi – Bahia”, certifica que:
CERTIFICO a todos quantos esta certidão tiverem conhecimento que, verifiquei
constar: A) - No LIVRO 2-S "REGISTRO GERAL" às FLS. 73, referente a
MATRÍCULA N.o 3.415 feita em 22 de julho de 1998, o registro do seguinte imóvel:
Uma área de terras medindo 8.500,00 ha (oito mil e quinhentos hectares), que passa a
denominar-se FAZENDA SENTINELA I, situada no município de Jaborandi – Bahia,
com os limites e confrontações seguintes: (...). Cadastrada no INCRA sob o n.o
302.040.254.098-0. Havida por compra feita a Eraldo Barreto. Todos os impostos
inclusive o ITBI foram pagos, conforme fez constar o Tabelião na presente Escritura.
FOI ADQUIRIDA POR A FIRMA SENTINELA VIGILÂNCIA S/C LTDA, pessoa
Jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CGC/MF sob o n.o
77.457.653/0001-29, (...), POR COMPRA FEITA A Geraldo Rodrigues de Araújo, (...),
ATRAVÉS de Escritura Pública lavrada as fls. 111/112 do Lo 33-A, do Cartório de
Notas desta Comarca, passada pelo Tabelião, Sr. Henrique Luiz Soares da Silva, datada
de 22 de julho de 1998 e devidamente transcrita sob o n.o R/01, em 22/07/1998, nesta
matrícula. B) - (...); (...); F) - (...) onde consta as seguintes AVERBAÇÕES: (...)
TENDO A BUSCA ORA PROCEDIDA ABRANGIDO UM PERÍODO DE 23 (VINTE
E TRÊS) ANOS. DETA DATA. x.x.x. (...).
CERTIFICO, outrossim achar a margem da presente matrícula as averbações a saber:
Prot. N.o 9018. Págs. 124vo. AV/02. Mat. 3.415. DAJ n.o 323357. Coribe – BA, 02 de
março de 2001. AVERBAÇÃO: Tendo em vista o Requerimento datado de 06/02/2001,
assinado por Jeremias de França e Silva, procurador da Sentinela Vigilância S/C Ltda,
pessoa jurídica de direto privado, com sede a Rua Comendador Macedo, n.o 315, em
Curitiba – PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 77.457.653/00001-29, requer a este Ofício
seja averbado o Memorial Descritivo, servindo tal providencia como retificação do
Memorial Descritivo Original que consta na presente matrícula, como abaixo se
descreve: Memorial descritivo de localização de um terreno rural denominado "Fazenda
Sentinela I" com a área de 8.500,00 metros quadrados ou 8.500,00 ha (oito mil e
quinhentos hectares) situados no município de Jaborandi – BA, inicia-se (...). AV/03.
Mat. 3415. DAJ (isento) Coribe, 22 de outubro de 2010. Em cumprimento ao Mandado
de Trancamento de Matrícula, extraído dos Autos da Ação Ordinária Declaratória de
Nulidade de Ato Juridíco cumulada com Cancelamento de Registro Imobiliário com
Pedido Liminar em Sede de Antecipação de Tutela, tombada sob o n.o 0000180-
45.2010.805.0068, proposta pela Siriema Armazéns Gerais Ltda contra José Braz
Gomes, e OS herdeiros do falecido Manoel Candido de Matos, que tramita pelo
Cartório dos Feitos Cíveis desta Comarca, devidamente assinado pelo MM. Juiz de
Direito Substituto desta Comarca, Dr. Eduardo Pedro Nostrani Simão, em 24 de
setembro de 2010, procedo o TRANCAMENTO da Matricula n.o 719, do Livro 2,
originária da comarca de Correntina – Bahia e de todas matrículas que dela se
originaram e seus desmembramentos, inclusive. Era só o que tinha a averbar no presente
Mandado aqui arquivados para os devidos fins. Dou Fé. Coribe-BA, 22 de outubro de
2010. A Oficial (a) Iêda Maria de Almeida Lessa. x.x.x.x. O REFERIDO É VERDADE
E DOU FÉ. Coribe Bahia, 27 de março de 2014.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

Em síntese, certifica-se, inicialmente, que, a partir de 22/07/1998 (R-1), a empresa
SENTINELA VIGILÂNCIA S/C LTDA passa a ser a proprietária do imóvel “Fazenda Sentinela I” no
fólio real, cuja matrícula é a de n.o 3.415. Posteriormente, consta que, em 02/03/2001, houve a
(AV-2) averbação de novo memorial descritivo da área da Fazenda contendo 8.500ha (oito mil e
quinhentos hectares), que é, exatamente, a área total declarada na DITR. Por último, consta que,
em 22/10/2010, houve a (AV-3) averbação de que ordem judicial ordenou o trancamento da
matrícula, o que atesta que a propriedade passa a ser questionada.
Lembre-se que o recorrente afirma que, no ano de 2005, por meio de um contrato
de compra e venda particular, adquiriu o referido imóvel da Empresa Sentinela Vigilância, mas
que a compra, em momento posterior, não se consumou. Todavia, a despeito do recorrente
reconhecer e afirmar que adquiriu o imóvel, não apresentou, em nenhum momento, a
documentação relativa a tal negócio jurídico, tampouco o distrato do seu desfazimento. Não resta
claro, entre o período de 2005 e o ano de 2010, como ficou a posse do imóvel e a relação do
recorrente no que tange a posse com animus domini.
Ainda que a certidão cartorial ateste que o registro não foi efetivado, tenho que
afirmar que, no contexto dos autos, é possível, em tese, que o negócio tenha permanecido hígido
e que apenas não tenha sido levado ao registro, ao menos, entre 2005 a 2010, sem desnaturar o
animus domini do transmitente da DITR, que ao transmiti-la externava esse ânimo de dono.
Também, é possível que a imissão de posse, ainda que provisória, tenha ocorrido e se mantido
neste período e foi isso que foi declarado ao transmitir a DITR.
Ora, a DITR foi transmitida para o ano base de referência, compreendido no
interregno entre 2005 a 2010, então, por ocasião da sua transmissão, a posse era reconhecida
pelo recorrente, inclusive declarando informações que somente um efetivo possuidor as detém,
como, por exemplo, as declaradas áreas de preservação permanente, as áreas ocupadas com
produtos vegetais e as áreas de pastagens, sem mencionar as áreas com benfeitorias que foram
glosadas, mas que o recorrente afirmava e declarava que existia. Por conseguinte, no momento
da transmissão da DITR, o recorrente reconhecia que tinha a posse com o ânimo de proprietário
em relação àquela época do fato gerador.
Se, eventualmente, em momento posterior (posterior ao momento da transmissão
da declaração e ao fato gerador), o negócio se desfez, porque o antigo proprietário deixou de ter
condições de transmitir, formalmente, a propriedade, a questão é que, no ano base do ITR, a
situação do recorrente em relação ao fato gerador do ITR não se modifica.
Para desconstituir o fato declarado/confessado (constituído como fato jurídico) o
contribuinte precisaria comprovar o contexto da referida aquisição, bem como do suposto
desfazimento desta transação, inclusive para “desdizer” o quanto declarado na DITR, mas nada
apresentou.
Concluo que o contribuinte não comprova nos autos, de forma direta, a efetiva
rescisão contratual e nem diz qual foi a específica data desta rescisão. Ademais, a prova indireta
do desfazimento é para momento posterior a ocorrência do fato gerador, de modo que não
visualizo, neste caso, como desonerar o recorrente, já que o possuidor, na situação de
promissário comprador, também é legitimado para o ITR, enquanto exercer a posse, e, por
ocasião da transmissão da DITR, o recorrente apresentava essa condição de possuidor, já que a
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

declarou, e não desfez essa verdade nos autos, inexistindo elementos sobre o desfazimento do
negócio e sobre eventual perda anterior da posse10.
De mais a mais, enfrentando eventual alegação de impossibilidade de produção de
“prova negativa”, no que se refere a suposta inexistência do imóvel ou a qualidade de possuidor
com animus domini, penso que este argumento não é válido, vez que o contribuinte poderia
(i) comprovar o desfazimento do negócio, assim como poderia (ii) comprovar a própria aquisição
e o contexto da cláusula constituti, não sendo razoável advogar inexistência de contrato escrito
em relação a aquisição de uma Fazenda de 8.500,00 ha (oito mil e quinhentos hectares), isto é, de
um bem imóvel11 relevante, e, ainda, poderia (iii) comprovar que o memorial descrito averbado
na matrícula do imóvel se sobrepõe a outras áreas de terceiros ou que eventualmente os seus
pontos não fecham o polígono de sua localização e dimensão ou que os pontos indicados no
memorial descrito são inexistentes do ponto de vista dos mecanismos de georreferenciamento.
Também, poderia (iv) comprovar o contexto integral do processo judicial que citou, inclusive
juntando a cópia do inteiro teor do processo e não só a certidão da oficiala de justiça, aliás, a
certidão dela, por si só, não é suficiente para dizer que o imóvel não existe, especialmente
quando a avaliadora judicial apenas afirma que não conseguiu encontrar o imóvel, quiçá ela se
refira a entrada do imóvel que tem 8.500ha e, ao seu turno, a declaração do corretor de imóveis
não é prova hábil para atestar a inexistência de um bem imóvel, ademais o cancelamento da
matrícula, informada no processo, não diz que o imóvel não exista, apenas dá conta de uma
eventual posterior discussão possessória (discussão possessória essa que é noticiada após o fato
gerador destes autos). E, igualmente, poderia o recorrente (v) explicar e comprovar o porquê de
ter declarado situações que somente o possuidor as conhece e que somente um imóvel que
“existe” pode conter, tais como, as declaradas áreas de preservação permanente, as declaradas
áreas ocupadas com produtos vegetais e as declaradas áreas de pastagens, sem mencionar as
declaradas áreas com benfeitorias. Tais áreas foram todas declaradas pela recorrente e declaradas
como existentes e, decerto, que em se tratando de documento formal de efeitos públicos,
especialmente tributários, não poderia faltar com a verdade. Seria razoável até discutir se é, ou
não é, o proprietário, mas, após declarar, por exemplo, que existiam as tais áreas, não é crível
que, tempos depois, e somente depois de ser autuado, venha dizer que o imóvel simplesmente
não existe e não justifique como e por qual razão fez a declaração. Logo, não entendo como
válido eventual argumento de produção de “prova negativa”, no que se refere a suposta
inexistência do imóvel ou a qualidade de possuidor com animus domini.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

10 O STJ, de certo modo, por corolário lógico, aponta não só o proprietário no fólio real, mas também o promissário
comprador como legitimado para o pagamento do ITR, a teor do TEMA REPETITIVO 209. RESP 1.073.846.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. QUESTÃO SUBMETIDA: "Questão
referente à legitimidade de ex-proprietário de imóvel rural para integrar o pólo passivo de execução fiscal, que visa a
cobrança de créditos tributários relativos ao ITR, sendo certa a inexistência de registro no cartório competente a
comprovar a translação do domínio." TESE FIRMADA: "O promitente vendedor é parte legítima para figurar no
pólo passivo da execução fiscal que busca a cobrança de ITR nas hipóteses em que não há registro imobiliário do ato
translativo de propriedade."
11 Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que
visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta
vezes o maior salário mínimo vigente no País.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer a temática da invalidade do
arbitramento do VTN com base no SIPT, defiro o conhecimento de documentos novos, e, no
mérito, acolho a prejudicial de decadência em relação ao ITR suplementar objeto do lançamento
de ofício, e mantenho a legitimidade do recorrente para constar como sujeito passivo da relação
jurídico-tributária do ITR declarado, de modo que dou provimento parcial ao recurso apenas para
declarar a decadência no que se refere ao lançamento de ofício do ITR suplementar. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, para, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para declarar a decadência do ITR suplementar lançado
de ofício.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Voto Vencedor
Conselheiro Ronnie Soares Anderson - Redator Designado
Não obstante as bem articuladas razões do voto do relator, tenho entendimento
diverso a respeito da decadência.
O exame da fundamentação da decisão do STJ no RESP no 973.733/SC evidencia
que, naquela oportunidade, o foco da discussão foi a impossibilidade de aplicação cumulativa
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173 do CTN (tese dos ‘5 + 5’).
Então, ainda que conste da ementa do acórdão o trecho ‘inexistindo declaração
prévia do débito’, não se discerne, naquela decisão, qualquer aprofundamento, sequer
abordagem, no que concerne aos casos em que o contribuinte declara apenas uma parte do
débito, quedando silente com relação à fração significativa do tributo devido. Ou seja, o alcance
da expressão ‘inexistindo declaração prévia do débito’ não foi devidamente explicado, gerando
controvérsia no que concerne aos referidos casos de declaração parcial do débito.
Na mesma linha, os precedentes da Súmula no 555 do STJ não enfrentam, com a
devida especificidade que requer a matéria, tal situação.
Noto que não tenho divergência quanto à possibilidade de se reconhecer a DITR
como instrumento de confissão de dívida, tal como acontece com a DCTF, por exemplo, nos
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

termos já assentados pela Súmula no 436 do STJ. Dessa feita, desnecessária a lavratura de
lançamento relativamente ao débito já confessado, mediante a entrega daquela declaração.
Porém com relação ao débito que não foi confessado e que teve de ser apurado de
ofício pela fiscalização, e para o qual não houve qualquer pagamento, não se constata as
condições para a aplicação do prazo do art. 150, § 4o, do CTN, visto não haver o que ser
submetido à homologação pelas autoridades tributárias.
O tema não é estranho ao CARF, cabendo mencionar que, em que pese tratar-se
de matéria controvertida, são vários os precedentes no sentido ora exposto, valendo citar, dentre
outros os acórdãos n.o 1302-003.391 (mar/19), e o acórdão do Pleno de no 9900-000.275
(dez/11), do qual colho o seguinte excerto:
Com esses esclarecimentos, podemos enfrentar agora a situação em que (a) há previsão
legal de pagamento antecipado, (b) não há pagamento, (c) não há constatação de dolo,
fraude ou simulação, porém, (d) existe declaração prévia do débito a ser lançado. Nesse
caso, de acordo com o item "1" da ementa do RESP n.o 973.733 - SC, não é necessário
que se conte o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que c lançamento poderia ser efetuado. Isso, por uma questão muito simples: a
declaração a que se refere o item sob comento é aquela que tem a natureza de confissão
de dívida e, com o debite confessado, é despiciendo qualquer lançamento, posto que ele
pode ser imediatamente executado e, com essa declaração, inicia-se o prazo
prescricional de cobrança.
Totalmente equivocado é tentar concluir que, não sendo necessário que o prazo
decadencial se conte a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado, aplicar-se-ia como termo inicial da contagem do prazo
decadencial o fato gerador.
Maior confusão ainda é a de, frente à situação em que há declaração apenas
parcial do débito, sem qualquer recolhimento, não aplicar como termo inicial da
contagem do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ser efetuado. Nessa situação, temos totalmente atendido o
antecedente lógico (a) há previsão legal de pagamento antecipado, (b) não há
pagamento, (c) não há constatação de dolo, fraude ou simulação e (d) não existe
declaração prévia do débito a ser lançado. Assim, ocorrendo a condição antecedente
lógica, é necessária a aplicação do conseqüente, com a contagem do prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado. (grifei)
Entendimento diverso comportaria situações tais como admitir-se a antecipação
do prazo decadencial em casos em que o sujeito passivo declarasse apenas ínfima parte do débito
devido, em acintoso prejuízo à capacidade do Estado verificar o devido cumprimento, por parte
daquele, das obrigações tributárias previstas na legislação de regência.
Considero, por fim, que frente às discordâncias ainda não dirimidas
satisfatoriamente no âmbito administrativo ou judicial - no que diz respeito especificamente a
situações tais como a ora abordada - devem ser prestigiados os termos do caput do art. 150 do
CTN, segundo o qual a atividade objeto de homologação por parte do Fisco é a antecipação do
pagamento do tributo, ainda que se corra o risco de ver reputada tal interpretação como ‘literal’.
Nessa esteira, deve então ser aplicado no particular o inciso I do art. 173 do CTN,
cabendo ser observado que, tratando-se no caso do exercício 2006, tem-se que o fato gerador do
tributo ocorreu no dia 1o/01/2006. Assim, verifica-se que o primeiro dia do exercício seguinte
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721628/2011-50

àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é o dia 1o/01/2007 estendendo-se o direito
de a autoridade administrativa constituir crédito tributário até 31/12/2011.
Havendo sido o contribuinte cientificado da autuação em 12/12/2011, constata-se
que o lançamento não está decaído, devendo ser rejeitada a pretensão recursal quanto a esse
tópico.
Ante o exposto, voto por rejeitar a alegação de decadência.
Ronnie Soares Anderson
(documento assinado digitalmente)

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital